Tribunal: STF
Processo: ARE 1346187
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário manejado contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Confira-se a ementa:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 5.873, de 28 de junho de 2019, do Município de Valinhos, que ‘estabelece a digitalização de processos administrativos no âmbito do município de Valinhos’. Norma de iniciativa parlamentar, ademais que impõe os critérios e a forma de implementação providência de resto conforme legislação federal inclusive alterada. Vulneração à reserva da administração e separação de poderes. Interpretação conforme, para que se compreenda a imposição normativa de modo a alcançar apenas a esfera do Poder Legislativo. Ação parcialmente procedente.”



    A decisão agravada negou seguimento ao apelo extremo amparada na incidência da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal:



    “O apelo extremo é inadmissível, por não atendidos os pressupostos legais específicos da modalidade recursal. O acórdão recorrido se assentou em diversos fundamentos constitucionais, enquanto nas razões do recurso, foi combatida a interpretação de apenas alguns dispositivos constitucionais, circunstância que atrai aplicação do enunciado da Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal.” 



    É o relato do necessário. 



    Decido.



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar todos os fundamentos suficientes à manutenção do acórdão recorrido, o que não ocorreu na espécie, atraindo a incidência da Súmula nº 283 deste Supremo Tribunal Federal.



    No caso, o acórdão recorrido fundamentou-se na afronta à separação dos poderes, no sentido de haver inconstitucionalidade formal da norma impugnada, vez que, de autoria parlamentar, impôs ao Poder Executivo a obrigação de proceder à digitalização e ao armazenamento em meio eletrônico dos processos administrativos. Fundamentou-se também na afronta ao princípio da razoabilidade, ao estipular prazos e critérios para implementação da digitalização dos processos.



    Transcrevo parte da decisão:



    “No caso, é bem disso que se trata. Como se viu, impõe-se à Prefeitura Municipal, ainda que sob o justo fundamento da transparência da Lei de Acesso à Informação, mas não apenas a digitalização e divulgação de documentos públicos em geral, e sim de todos os processos administrativos da Municipalidade, incluindo os de licitação; mais, mediante ordem previamente estabelecida, imposição de prazos e mecanismo próprio de efetivação.



    Depois, como se reconhece nas informações prestadas, isto se fez de modo a impor aos processos administrativos, também do Executivo, a sistemática de virtualização da Lei 12.682/2012, porém que, a rigor, padroniza – quando ela ocorre – a digitalização ou, ainda, o armazenamento em meio eletrônico, óptico ou equivalente e a reprodução de documentos públicos e privados em geral.



    E a lei municipal, de iniciativa parlamentar, além do resto cometeu ao Executivo, agora malferindo a própria razoabilidade (art. 111 da Constituição do Estado), aqui não olvidada a causa aberta na ação direta, a observância desta sistemática – e para os processos administrativos, inclusive licitatórios, com todas as providências daí naturalmente decorrentes – que, todavia, desconsidera subsequente alteração vinda com a Lei de Liberdade Econômica (Lei 13.874), de 20 de setembro de 2019, portanto apenas dois meses depois da edição da norma local e ainda antes da sua vigência.”



    Contudo, nas razões recursais, a parte recorrente limitou-se a alegar que a lei municipal confere plena aplicabilidade ao princípio da publicidade dos atos administrativos. 



    Colhe-se dos argumentos apresentados nas razões recursais:



    “Diga-se, o ato normativo em apreço concretiza o princípio da publicidade aprimorando o dever/garantia de transparência da atividade administrativa objetivada e esperada num Estado Democrático de Direito.



    (...)



    Sob outra ótica, além de prestigiar a publicidade na Administração Pública, a lei concretiza o princípio da eficiência administrativa na medida em que prevê o armazenamento dos processos administrativos em meio eletrônico, refletindo os padrões da moderna gestão administrativa. Ademais, confere a segurança jurídica que se espera do administrador público quanto à guarda e preservação dos documentos públicos.



    Por todo o exposto, conclui-se que a Lei municipal atacada vem justamente no sentido de prestigiar o princípio da publicidade administrativa estando em plena consonância com o art. 37, caput, da Constituição Federal, impondo-se, como medida de justiça, (...).”



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. A propósito, cito os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19) (Grifei).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, nego   seguimento  ao  agravo, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente